Tribunal: TJPA
Processo: 0805825-51.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805825-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CAVALLI MOTORS LTDA

AGRAVADO: GISLEIA BARROSO LEAL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM VÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. MULTA DIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Mônaco Veículos Altamira Ltda. contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso manejado contra decisão interlocutória que deferiu, parcialmente, tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva de igual categoria à consumidora Gisleia Barroso Leal, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00, diante da existência de vícios em veículo zero quilômetro adquirido em 22/05/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática proferida pelo Relator se amolda às hipóteses autorizadoras previstas no art. 932 do CPC; e (ii) examinar a legalidade e a proporcionalidade da tutela de urgência que determinou o fornecimento de veículo reserva à consumidora, em razão de vícios não sanados no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, incisos IV e VIII, do CPC, combinado com o art. 133, XII, “d”, do RITJPA, autoriza o relator a proferir decisão monocrática quando o entendimento adotado estiver em conformidade com jurisprudência dominante da Corte, não havendo nulidade quando essa circunstância estiver demonstrada, como ocorreu no caso em análise.

A decisão monocrática impugnada encontra respaldo em farta jurisprudência sobre o cabimento de tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva diante da persistência de vícios em automóvel zero quilômetro que comprometem sua funcionalidade, segurança e uso imediato.

A agravante não comprovou ter sanado os vícios dentro do prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, § 1º, do CDC. Pelo contrário, os documentos dos autos demonstram que o prazo foi extrapolado em 38 dias, o que legitima a consumidora a exigir as medidas previstas no referido dispositivo, como a substituição do bem ou providência equivalente.

A verossimilhança das alegações da parte autora é reforçada por falhas múltiplas no veículo, incluindo vazamento de aditivo do radiador, que gerou a paralisação completa do automóvel, e pela quebra da confiança legítima no produto novo, o que configura o fumus boni iuris.

A condição da autora como profissional liberal residente em município do interior justifica o reconhecimento do periculum in mora, pois o veículo representa bem essencial à sua rotina.

A imposição de multa diária (astreintes), limitada ao valor de R$ 50.000,00, é medida coercitiva legítima, proporcional e reversível, que visa garantir a efetividade da tutela de urgência deferida, diante da resistência injustificada da fornecedora em cumprir a obrigação de fazer.

A alegação de enriquecimento sem causa não se sustenta, pois a medida liminar é provisória e sujeita à revisão, nos termos do art. 302 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a decisão monocrática do relator que nega provimento ao agravo de instrumento com base em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC.

A tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva é cabível quando o automóvel zero quilômetro apresenta vícios persistentes não sanados no prazo legal, comprometendo sua funcionalidade e segurança.

O descumprimento da obrigação de fazer pode ser compelido mediante imposição de multa diária, desde que fixada de modo razoável e proporcional ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 932, VIII; CC, art. 422; CDC, art. 18, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 265.528, Rel. Min. Peçanha Martins, 2ª Turma; TJPA, AI nº 0807904-76.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 07.02.2023; TJDFT, AI nº 0709202-51.2022.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 14.08.2024; TJPA, AI nº 0800359-86.2019.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 16.05.2023; TJPR, AI nº 0034954-27.2018.8.16.0000, Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão, j. 12.05.2025; TJ-BA, AI nº 8030761-23.2024.8.05.0000, Rel. Des. Mário Albiani, j. 09.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
MÔNACO VEÍCULOS ALTAMIRA LTDA
, tendo como agravada
GISLEIA BARROSO LEAL
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

MÔNACO VEÍCULOS ALTAMIRA LTDA
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id. 29481501.

Em breve síntese da inicial QUE em 22/05/2024, adquiriu um veículo zero-quilômetro, modelo Fiat Strada Volcano (ID 125985347), que deveria estar em perfeitas condições de uso. No entanto, desde os primeiros dias, o veículo apresentou diversos vícios, como infiltração de poeira, barulhos mecânicos, falhas no ar-condicionado, trepidação do kit multimídia e vazamento de aditivo do radiador. Alega que tais defeitos comprometem tanto a funcionalidade quanto a segurança do bem adquirido.

O juízo primevo indeferiu a liminar nos seguintes termos (id. 134075564- autos originais):

Diante do exposto, com fundamento nos arts. 18, §§ 1º e 3º, da Lei nº 8.078/1990 e no art. 300 do CPC/2015
,
DEFIRO, em parte, a tutela de urgência requerida
para determinar às rés, solidariamente, que:
Forneçam à autora, no prazo de 10 (dez) dias, um veículo reserva de igual categoria, seja por meio de frota própria ou locação, para atender à sua necessidade de mobilidade, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (id. 21700779). Em suas razões, sustenta, (i) a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, pois não restou comprovada a probabilidade do direito da agravada nem o perigo de dano; (ii) a alegação de que os vícios apresentados no veículo foram sanados pela concessionária no prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do CDC, tendo sido disponibilizado o automóvel à agravada desde 02/09/2024; (iii) a desnecessidade e desproporcionalidade da medida de disponibilização de veículo reserva, sobretudo diante da recusa injustificada da agravada em retirar o bem reparado; (iv) a desproporcionalidade da multa fixada, que atingiria patamar excessivo em relação ao valor da causa; (v) o indevido esvaziamento do conteúdo normativo do art. 18, §1º, do CDC, que assegura ao fornecedor o prazo de 30 dias para sanar o vício; e (vi) a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante dos prejuízos graves e de difícil reparação que o cumprimento da decisão impõe à agravante.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Em decisão monocrática de id. 29481501, o recurso foi desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM VÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Mônaco Veículos Altamira Ltda. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Pacajá, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por Deyse Moreira dos Santos. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva de igual categoria à autora, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência determinando o fornecimento de veículo reserva à consumidora; e (ii) analisar a legalidade e a razoabilidade da imposição de multa diária como meio coercitivo para cumprimento da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme art. 300 do CPC.

2.

O veículo adquirido apresentou diversos vícios desde os primeiros dias de uso, comprometendo sua funcionalidade e segurança, o que configura verossimilhança das alegações da parte autora.

3.

A agravada demonstrou diversas tentativas frustradas de solução extrajudicial e privação prolongada do uso do bem, evidenciando o risco de dano de difícil reparação e a necessidade de medida provisória para mitigar prejuízos.

4.

A alegação da agravante de que os vícios foram sanados dentro do prazo legal não foi comprovada nos autos, havendo elementos que indicam pendência de defeitos e resistência em permitir avaliação pela consumidora, em desacordo com a boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

5.

A jurisprudência dominante reconhece o direito à disponibilização de veículo reserva em casos de vício persistente em veículo novo, como medida proporcional e reversível, nos termos do art. 18, §§ 1º e 3º, do CDC.

6.

A imposição de multa diária como meio coercitivo visa garantir o cumprimento da medida e revela-se adequada e proporcional diante da conduta da parte ré e da relevância do bem à rotina da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A disponibilização de veículo reserva é medida cabível e proporcional quando comprovados vícios persistentes em veículo zero quilômetro que comprometem sua utilização.

2.

A tutela de urgência pode ser concedida com base na verossimilhança das alegações e no risco de ineficácia do provimento final, especialmente em demandas consumeristas.

3.

A imposição de multa diária é meio legítima para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer fixada em decisão liminar, desde que razoável e proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, art. 422; CDC, arts. 18, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 265.528, Rel. Min. Peçanha Martins, 2ª Turma; TJPA, AI nº 0807904-76.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 07.02.2023; TJDFT, AI nº 0709202-51.2022.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 14.08.2024; TJPA, AI nº 0800359-86.2019.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 16.05.2023.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente Mônaco Veículos Altamira Ltda. (antiga Cavalli Motors Ltda.), interpondo Agravo Interno (id. 30086613). Sustenta que a decisão monocrática proferida pelo Relator, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, deve ser considerada nula, por afrontar os princípios do devido processo legal e do juiz natural, na medida em que não se amolda às hipóteses excepcionais de julgamento singular previstas no art. 932, V, do CPC. A recorrente afirma que a decisão monocrática não indicou qualquer súmula ou acórdão vinculante que justificasse o julgamento unipessoal, sendo, portanto, necessário o retorno do feito ao colegiado para julgamento regular.

No mérito, argumenta que a tutela de urgência concedida é indevida, porquanto ausentes os requisitos legais para sua concessão, notadamente a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano (periculum in mora). Sustenta ter sanado todos os vícios apresentados no veículo adquirido pela agravada dentro do prazo legal de 30 dias, conforme dispõe o art. 18, §1º, do CDC, tendo o bem sido disponibilizado para retirada desde 02/09/2024. Aponta que a parte autora foi devidamente notificada, mas recusou-se injustificadamente a retirá-lo, comportamento que configuraria venire contra factum proprium.

Aduz, ainda, que a decisão agravada ignora o cumprimento tempestivo e adequado da obrigação de reparo, impondo obrigação desproporcional de fornecimento de veículo reserva, o que constituiria enriquecimento sem causa da parte adversa. Ressalta que a medida imposta extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, pois mantém o ônus à fornecedora mesmo após o cumprimento integral da legislação consumerista. Por fim, invoca precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais no sentido de que, sanado o vício dentro do prazo legal, não subsiste o direito à substituição do bem ou à imposição de medidas alternativas, requerendo, portanto, a cassação da tutela antecipada deferida.

Em sede de contrarrazões (id. 30473741), a parte agravada defende a manutenção da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, sustentando que esta foi proferida com fundamento legítimo no art. 932, VIII, do CPC, combinado com o art. 133, XII, “d”, do RITJPA, por estar alinhada à jurisprudência dominante desta Corte. Argumenta que não houve qualquer nulidade, uma vez que eventual erro material não comprometeu o mérito da decisão. No mérito, assevera que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, ressaltando que o veículo zero quilômetro adquirido apresentou diversos vícios graves desde os primeiros dias de uso e que os reparos excederam o prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do CDC. Reafirma o direito da consumidora à substituição do bem ou à adoção de medidas alternativas, sendo legítima a determinação de fornecimento de veículo reserva. Aduz que a medida liminar é proporcional, reversível e necessária para assegurar a mobilidade da agravada, que é profissional liberal e residente em município do interior. Defende, ainda, a adequação da multa cominatória, diante da capacidade econômica da agravante e da função coercitiva da medida. Por fim, requer o desprovimento integral do agravo interno, com a manutenção da tutela deferida.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que a preliminar se confunde com o mérito, passo à análise a seguir.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da legalidade e da proporcionalidade da tutela de urgência concedida pelo juízo de origem, que determinou à fornecedora a disponibilização de veículo reserva de igual categoria à consumidora, sob pena de multa diária, no contexto de aquisição de automóvel zero quilômetro que apresentou múltiplos vícios de funcionamento.

A tutela de urgência deferida na origem teve por objeto a determinação para que a fornecedora de veículos disponibilizasse à autora um automóvel reserva de igual categoria, sob pena de multa diária, diante da existência de vícios em veículo zero quilômetro adquirido em 22/05/2024.

Consta dos autos que, desde os primeiros dias de uso, o automóvel apresentou falhas múltiplas: infiltração de poeira, ruídos mecânicos, falhas no ar-condicionado, problemas no sistema multimídia e, principalmente, vazamento de aditivo do radiador, este último ocasionando a paralisação completa do veículo.

A agravante sustenta ter sanado os vícios no prazo legal de 30 dias, conforme art. 18, §1º, do CDC, disponibilizando o bem à consumidora em 02/09/2024. Contudo, conforme se verifica na análise dos autos o prazo foi superado em 38 dias, conforme se infere do cronograma de reparos e comunicações, fato que, por si só, autoriza o exercício do direito potestativo da consumidora às medidas previstas no §1º do referido dispositivo, dentre elas a substituição do bem.

Ainda que se alegue a posterior conclusão dos reparos, o histórico de reiterados vícios, a imobilização do veículo e a quebra da confiança legítima no produto novo, cuja expectativa é de uso imediato e pleno, revelam, em juízo de cognição sumária, a presença do fumus boni iuris. Soma-se a isso a condição da autora, profissional liberal residente em município do interior, que restou privada de um bem essencial à sua rotina, configurando o periculum in mora.

A jurisprudência do STJ é firme em reconhecer o cabimento de medidas como a disponibilização de veículo reserva quando verificada a falha na prestação do serviço ou o vício do produto, especialmente em se tratando de bens essenciais. Assim também tem decidido esta Corte, inclusive em casos análogos, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO . ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA PELO JUÍZO AD QUEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO C. STJ . MÉRITO. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEMORA INJUSTIFICADA NO CONSERTO DO VEÍCULO . CARRO RESERVA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . [...] .Teses de julgamento: "1. É possível o julgamento monocrático de agravo de instrumento com base em jurisprudência dominante do tribunal; 2. O contrato de seguro é de prestação de serviços, caracterizando relação de consumo, com aplicação do CDC e possibilidade de inversão do ônus da prova; 3.
É cabível o fornecimento de carro reserva pelo tempo necessário ao conserto do veículo segurado quando há demora injustificada na reparação;
4 . Para exclusão da cobertura securitária com base no art. 768 do CC, a seguradora deve provar que a conduta do segurado importou em agravamento do risco por culpa grave ou dolo, bem como o nexo causal entre a conduta e o sinistro, após a devida instrução do feito."

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08068729420248140000 26382725, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA . VÍCIOS REDIBITÓRIOS EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DISPONIBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE VEÍCULO RESERVA. VIABILIDADE. PERDAS E DANOS DECORRENTES DA AÇÃO . RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em razão de vícios redibitórios constados em veículo zero quilômetro, deferiu tutela de urgência determinando a disponibilização de veículo reserva à autora até o deslinde da ação. II . Questões em discussão (i) A tempestividade do agravo de instrumento.(ii) A existência dos requisitos para a concessão da tutela provisória. III. Razões de decidir (i) Nos termos do Código de Processo Civil, o prazo recursal se inicia no primeiro dia útil subsequente à data de juntada da carta de citação nos autos . O recurso foi interposto dentro do prazo legal, considerando a suspensão dos prazos processuais prevista no Decreto Judiciário nº 645/2024.(ii)
Nos termos do art. 18, § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a existência de vícios redibitórios não sanados no prazo legal autoriza a restituição da quantia paga, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.(iii) Considerando que a consumidora adquiriu um veículo novo, e não pode utilizar do bem em razão dos vícios identificados, a jurisprudência desta Corte de Justiça reconhece a viabilidade de disponibilização de veículo reserva até o deslinde da ação .(iv) Trata-se de medida reversível, podendo ser reavaliada no curso do processo, além de sujeitar a parte à responsabilização processual na hipótese de reversão em cognição exauriente, nos termos do artigo 302 do CPC.
IV. Dispositivo e tese Agravo de Instrumento não provido.Tese de julgamento
: “Na hipótese de vícios redibitórios constados em veículo zero quilômetro, é viável a disponibilização provisória de veículo reserva até o deslinde da ação, considerando as perdas e danos a que se refere o art . 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da reavaliação da medida no curso processual”
.Atos normativos: Código de Processo Civil, arts. 224, 231, I, 300 e 302; Código de Defesa do Consumidor, art. 18, § 1º, inciso II .Jurisprudência relevante: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.562.668/RS . TJPR - 0034954-27.2018.8.16 .0000 e 0058514-56.2022.8.16 .0000.

(TJ-PR 00064056020258160000 Guaíra, Relator.: Clayton de Albuquerque Maranhao, Data de Julgamento: 12/05/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de responsabilização por vício do produto com indenizatória. Decisão que defere tutela de urgência para o fim de determinar que a agravante forneça veículo em plenas condições de circulação com características iguais ou superiores ao do veículo da parte agravada, sob pena de multa de R$ 2.000,00 ao dia limitada a cinco vezes o valor atual do veículo .
Inconformismo da empresa requerida. Alegação de grave dano de difícil reparação pelo fornecimento de veículo reserva. Desacolhimento. Veículo adquirido que apresentou vício . Ausência de reparo efetivo. Requisitos legais presentes para a sua concessão, no caso, o fornecimento de carro reserva até o conserto do veículo do contratante.
Precedentes. Manutenção da decisão combatida . RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21552660920248260000 São Paulo, Relator.: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 27/06/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO . DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CARRO RESERVA. DEMORA NO REPARO . RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.1 . Agravo interposto contra decisão que determinou a disponibilização de carro reserva à autora, em ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais. 1.2. O agravante alega que o conserto foi realizado e a responsabilidade é da montadora . II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. Responsabilidade da concessionária no fornecimento de veículo reserva quando constatado vício no produto e atraso no reparo . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A concessionária é solidariamente responsável pelos vícios do produto (art . 18, CDC). 3.2.
A decisão que deferiu a tutela de urgência está amparada no princípio do livre convencimento motivado, bem como no direito do consumidor de ter acesso a um produto adequado ao uso, sendo aplicável a disponibilização de veículo reserva quando o produto viciado compromete sua utilização segura e confiável . 3.3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia confirma o dever de fornecimento de veículo reserva em casos de defeitos reiterados em veículos novos, afetando a confiabilidade do produto.
IV . DISPOSITIVO E TESE 4.1. Agravo improvido. 4 .2. Tese de julgamento: “A concessionária é solidariamente responsável pelos vícios do produto e pelo fornecimento de veículo reserva.” [...]

(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80307612320248050000, Relator.: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2024)

(Grifo nosso)

A alegação de enriquecimento sem causa também não prospera. A tutela de urgência deferida é medida de natureza provisória e reversível, passível de revogação caso, ao final do processo, verifique-se a inexistência de responsabilidade do fornecedor. A imposição de astreintes no valor de R$ 2.000,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00, mostra-se adequada e proporcional, diante da inércia da agravante e da necessidade de efetividade da medida judicial.

Diante disso, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025